Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005992-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (AGRAVANTE), GERALDO HENRIQUES DA FONSECA - CPF: 013.898.902-87 (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), DILMA GAIAO GENTIL - CPF: 350.871.886-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CÁLCULO COM O TÍTULO EXECUTIVO.
REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, ao fundamento de ausência de indicação específica de erro nos cálculos apresentados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante de divergência relevante e evolução substancial dos valores apresentados no cumprimento de sentença, é possível determinar a remessa dos autos à contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial fixou parâmetros claros para apuração do débito, delimitando os encargos locatícios e excluindo verbas estranhas à condenação, como despesas de reforma do imóvel.

4. A sucessiva alteração dos valores apresentados pelo exequente, com significativa variação do montante executado, demonstra dúvida objetiva quanto à correspondência dos cálculos aos limites do título judicial.

5. A inclusão pretérita de verba indevida reforça a necessidade de controle técnico sobre a liquidação, afastando a presunção de correção da conta apresentada.

6. Embora o ônus de impugnação específica recaia sobre o executado, tal exigência não impede a atuação judicial quando há dúvida concreta sobre a fidelidade da execução ao título.

7. O art. 524, § 2º, do CPC autoriza a remessa à contadoria judicial como medida de esclarecimento técnico, sobretudo em hipóteses de inconsistência objetiva nos cálculos, visando assegurar a exatidão da execução e a observância da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A remessa dos autos à contadoria judicial é medida cabível quando houver dúvida objetiva quanto à adequação dos cálculos ao título executivo, ainda que ausente memória discriminada pelo executado. 2. A existência de divergência relevante e evolução inconsistente do débito autoriza a intervenção técnica para resguardar a fidelidade da execução aos limites da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1005227-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31.07.2024; TJ-MT, RI nº 1018121-36.2020.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Maria Conceição Saddi, representado por sua inventariante Maisa Izabel Saddi Ornellas de Almeida, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios nº
0003103-89.2012.8.11.0041, que indeferiu o pedido de remessa do feito à contadoria judicial, sob o fundamento de que a parte executada não apontou erro específico no cálculo apresentado pelo exequente nem indicou o valor que entende devido
.

O agravante sustenta, em síntese,
que o cálculo apresentado pelo exequente extrapola os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução. Argumenta que a execução teria sido ampliada de forma indevida, transformando dívida originária de valor reduzido em montante significativamente superior, em razão de interpretação extensiva do comando sentencial. Defende, ainda, a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para aferição técnica do valor efetivamente devido, bem como requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 346670877).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante se limitou a alegações genéricas de excesso de execução, sem indicar erro específico no cálculo apresentado nem apresentar memória de cálculo alternativa ou o valor que entende correto, circunstância que inviabilizaria a remessa dos autos à contadoria judicial. Sustenta, ainda, que o cálculo executado observa os parâmetros fixados no título judicial e que o recurso busca rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada (id.

351429867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença da fase de conhecimento condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos no período de 01/12/2011 a 01/02/2012, bem como dos demais “até a efetiva desocupação do imóvel”, adotando o valor mensal de R$ 5.845,22. Também definiu os critérios do débito: correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada aluguel, juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, multa contratual de 10% e IPTU. A sentença ainda distinguiu o débito locatício dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (id. 27142984 e id. 27143180 dos autos de origem).

Após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 25/02/2019, o exequente requereu o cumprimento de sentença, apontando débito total de R$ 1.869.735,32, valor que incluía, além dos aluguéis e encargos locatícios, a quantia de R$ 335.195,60 a título de “orçamento de recuperação do imóvel”
(id. 27145404 - Pág. 1)
. Consta dos autos, entretanto, que o juízo de origem afastou essa última rubrica, ao registrar que a questão relativa à reforma do imóvel não foi objeto da sentença
(id. 27145709 - Pág. 1). Determinou, assim,
a apresentação de novo cálculo, e o exequente passou a indicar o montante de R$ 1.467.500,60
(id. 27145712 - Pág. 3)
. Posteriormente, em 15/10/2020, foi juntada nova planilha, no valor de R$ 2.356.330,54.

Essa sucessão de valores revela discrepância expressiva no curso do próprio cumprimento de sentença. Não se trata apenas de atualização normal do débito. O que se verifica é a existência de dúvida objetiva sobre a correspondência entre a conta apresentada pelo exequente e os limites do título judicial.

A decisão agravada indeferiu a remessa dos autos à contadoria ao fundamento de que a executada não indicou erro específico no cálculo nem apresentou o valor que entendia devido. Esse fundamento, em regra, tem apoio no ônus processual de quem alega excesso de execução. Ocorre que, neste caso, o quadro dos autos recomenda solução diversa.

Isso porque, há dúvida razoável quanto à fidelidade do cálculo ao título executivo, reforçada pela evolução dos montantes apresentados no cumprimento de sentença e pela constatação de que, em momento anterior, o próprio exequente incluiu verba que não integrava a condenação.

Nessas circunstâncias, a ausência de cálculo alternativo pela executada não impede a adoção de providência destinada a conferir segurança à execução. O art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o juízo a se valer do contador judicial para verificação dos cálculos. Essa medida se mostra adequada quando a conta apresentada suscita dúvida concreta sobre sua correção e sobre sua aderência ao título executivo.

Nesse sentido, da jurisprudência:

“[...] Havendo divergência entre os valores apresentados pelas partes, não há que se falar na homologação dos cálculos apresentados pelo devedor sem a prévia submissão ao crivo da Contadoria Judicial, restando evidenciada a relevância da fundamentação recursal e a consequente necessidade de reforma da decisão agravada.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052273420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2024)

“[...] O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício, independentemente de apresentação de planilha de cálculo pelo executado.

Havendo divergência relevante entre os cálculos das partes e ausência de critérios objetivos na sentença, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido conforme os parâmetros fixados no título judicial.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10181213620208110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado cálculo do débito nos estritos limites do título executivo judicial e com as atualizações pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026